Tribunal: TJDFT
Processo: 0058675-06.2008.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
DESPACHO Intimem-se os autores, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem a respeito das petiçoes apresentadas pelo banco réu nos ID's 14243324 e 18597878. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora